Tribunal: TJDFT
Processo: 0715963-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JÚLIO CÉSAR, em face a despacho da Terceira Vara Cível de Brasília, que rejeitou reiteração de pedido de dissolução de cota societária do devedor MOACIR DOS SANTOS MENINO. Requereu-se o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, “seja reformada a decisão agravada, para que seja deferida a liquidação da quota societária do Agravado perante o juízo da execução, determinando que nomeie administrador para proceder com a liquidação da quota societária do Agravado na sociedade empresária CENTRO AUTOMOTIVO EBENEZER LTDA - ME - CNPJ : 17.330.402/0001-57, diligenciando junto à pessoa jurídica mencionada e seus sócios para proceder com a liquidação, cujos custos deverão ser arcados pelo executado e o valor apurado referente às cotas do executado sejam depositados em juízo para garantia da execução”. Preparo regular sob ID 35435826. É o relatório. Decido. Inicialmente, o agravante já havia requerido ao juízo a dissolução de quota do devedor junto à sociedade empresária no qual figura como sócio e o pedido foi indeferida por decisão proferida aos 04/04/2022, nos seguintes termos: “Nos termos do artigo 1.026 o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação, e se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. Não obstante a regra acima transcrita, este Juízo Cível não possui competência para o procedimento de liquidação, posto que, nos termos do artigo 2o, incisos I e II, da Resolução 23, de 22 de novembro de 2010, compete à Vara Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal o processamento de feitos que tenham por objeto a dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas e a liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas. Sendo assim, verifica-se que a liquidação dissolução da sociedade deverá ocorrer no Juízo especializado, qual seja, a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, devendo o valor apurado na liquidação ser depositado nestes autos. Ante o exposto, indefiro o requerimento retro, tendo em vista a incompetência deste Juízo para realização da liquidação das cotas do executado na pessoa jurídica CENTRO AUTOMOTIVO EBENEZER LTDA - ME. Intime-se o exequente para requer o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Publique-se apenas para ciência do executado.” A decisão foi divulgada no DJ-e no dia 06/04/2022 e o prazo recursal expirou em 04/05/2022. Após, o credor novamente se manifestou e declinou ao juízo motivos porque entendia equivocada a decisão e reiterou o pedido. Sobreveio o ato impugnado neste recurso: “Mantenho a decisão de ID 120611364, pelos fundamentos nela expostos. Dessa forma, nada a prover em relação à petição retro. Intime-se o exequente para dar andamento ao feito executivo, no prazo de 15 dias.” O ato judicial que respondeu à reiteração do pedido, que sequer previsão legal possui, em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos pelo recorrente. Tal ato judicial tem a natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Se a parte pretendia a reforma daquela decisão anterior, deveria ter manejado o recurso adequado e em tempo oportuno. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração de pedido já decidido. Importa ressaltar que a decisão que indeferiu o pedido foi divulgada no DJ-e no dia 06/02/2022, considerando-se publicada em 07/03/2022 e, portanto, o prazo recursal expirou em 04/05/2022. No entanto, o agravo de instrumento foi protocolado somente em 19/05/2022, quando já expirado o prazo recursal. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis, bem como o transcurso in albis do prazo recursal relativo à decisão que efetivamente indeferiu a diligência ora pretendida. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator